Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Injúria. inépcia da denúncia não constatada. Nulidade da sentença não configurada. Cerceamento de Defesa não verificado. Preliminares afastadas. Materialidade e autoria comprovados – dolo específico demonstrado. Dano moral configurado – Manutenção do valor arbitrado. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelado contra sentença condenatória à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 1.000,00, pela prática do delito de injúria, previsto no art. 140, caput, do CP. O réu foi absolvido da imputação do crime do art. 163 do CP (ID 72926278).
1.1. Em suas razões recursais, o réu suscita preliminar de nulidade da sentença sob os argumentos de que deficiente a causa de pedir remota e sentença extra petita; violado o princípio da indivisibilidade da ação penal – devido à exclusão da corré Joana D’Arc -, cerceado seu direito de defesa e inepta a queixa crime – por inexistência de pedido certo e determinado e de erro grosseiro na qualificação jurídica dos crimes). No mérito, pede a absolvição, alegando insuficiência de provas e ausência de dolo específico. Postula, ainda, a nulidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de decisão com fundamentação exclusivamente “per relationem” e por desrespeito ao método bifásico. Alternativamente, pede a redução do montante arbitrado.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da condenação e pela majoração da indenização por dano moral (ID 72926289). 1.3. Parecer pelo desprovimento do recurso (ID 73478055).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se i) se a queixa-crime é inepta; (ii) houve deficiência na causa de pedir remota; (iii) se houve violação à indivisibilidade da ação penal; (iv) se houve cerceamento de defesa; ( (v) se há provas suficientes para a condenação do querelado e se configurado o dolo específico do tipo; (vi) se há nulidade na condenação ao pagamento de indenização por danos morais e se o valor arbitrado foi adequado.
III. Razões de decidir
3. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos formais de regularidade da peça inicial acusatória, que deverá conter, sob pena de inépcia e rejeição, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria de crimes contra a honra do recorrente, mas havendo dúvida sobre a caracterização do dolo específico de caluniar, injuriar e difamar, a demanda deve prosseguir para a completa apuração do ato.
4. No caso, o querelante ajuizou queixa-crime contra o querelado apelante e sua genitora, por injúria e danos materiais e morais (ID 72925182), narrando que, em 29.2.2024, às 15h, na imobiliária dos querelados, foi vítima de injúria, lesão corporal e dano material. Aduz ter estacionado seu veículo no estacionamento público defronte a imobiliária e, enquanto aguardava uma consulta, viu o querelado fotografar seu automóvel e deixar um bilhete no para-brisa, no qual constava a mensagem “Você é um bosta, não pode ter filhos, não sabe nem estacionar um carro”. O querelante foi à imobiliária e mostrou o bilhete à Sra. Joana D’arc, mãe do querelado, que, interpelado, afirmando “Fui eu que coloquei o bilhete, seu filho da p.., seu bosta, você é um otário, não sabe nem estacionar seu carro” e dando um empurrão no querelante, o qual tropeçou na Sra. Joana D’arc e caiu no chão. O querelado passou a agredir a vítima com socos e chutes e, quando conseguiu se levantar, Joana D’Arc teria o segurado pela gola da camisa por trás para que o querelado continuasse as agressões. A vítima conseguiu fugir e o querelado gritou que iria matá-lo, razão pela qual a polícia foi acionada pelo querelante, que registrou boletim de ocorrência, narrando as injúrias, agressões, danos e ameaças. Afirmou ainda que seus óculos foram dolosamente destruídos pelos querelados e que toda a situação narrada lhe causou ofensa moral.
5. A Defesa alega o querelante narrou a suposta prática de crimes de ameaça, lesão corporal, injúria e dano, porém pediu a condenação dos querelados apenas pelos crimes de injúria e de dano, sem justificar a omissão do pedido condenatório quantos dos demais delitos, o que configuraria erro grosseiro e teria comprometido toda a ação penal, acarretando inclusive a exclusão da querelada Joana D’Arc da lide. Razão não lhe assiste, contudo. Isso porque o querelante narrou todos os fatos e, ao fim, pediu a condenação dos querelados apenas quanto aos crimes de ação penal privada, quais sejam, de injúria e de dano simples, deixando as demais imputações (de ação penal pública e de ação penal pública condicionada à representação) à cargo do MPDFT. 5.1. Destaca-se que, quanto ao delito de lesão corporal, o processo foi arquivado por falta de justa causa (processo n.o no 0717985-14.2024.8.07.0006) e, quanto ao delito de ameaça, ante a ausência de representação da vítima, a ação penal não foi iniciada. Nesse toar, estando presentes os requisitos do art. 41 do CPP e devidamente narrados os fatos e postulada a condenação quanto aos crimes de ação penal privada, não há falar em inépcia da inicial, tampouco em deficiência da causa de pedir remota. PRELIMINARES REJEITADAS.
6. Lado outro, não há falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade. Isso porque, embora o querelante tenha pedido a condenação de Wladson e de sua mãe Joana, o Ministério Público, após vista dos autos como fiscal da lei, considerou que Joana não praticou os delitos de injúria e de dano, motivo pelo qual oficiou pelo aditamento da queixa-crime para exclusão de Joana do polo passivo da ação (ID 72925193 e 72925197). Por conseguinte, ausente indícios de autoria dos delitos em relação à Joana, sua exclusão da lide não acarreta prejuízo ou cerceamento de defesa ao querelado que poderia ter postulado sua oitiva com testemunha de defesa, entretanto, deixou de fazê-lo. Por oportuno, destaca-se não demonstrado qualquer prejuízo para a Defesa, nos termos do art. 563 do CPP. PRELIMINARES REJEITADAS.
7. No mérito, para a configuração do crime de injúria exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), ou seja, a presença do animo ou intenção de injuriar, que restou verificado no caso concreto. Isso porque o querelado confessou, em Juízo (ID 72926261), ter deixado um bilhete no veículo do querelante com o seguinte teor “por favor, não se reproduza, pessoas como você não deveriam existir no mundo. Aprenda a dirigir.” Sua confissão, portanto, está em consonância com o relato do querelante na inicial, restando evidente a vontade de ofender o querelante.
8. Quanto à reparação extrapatrimonial, há pedido expresso na queixa-crime nesse sentido e restou comprovada a culpabilidade do querelado, assim como a ofensa moral sofrida pelo querelante, cujos direitos da personalidade foram evidentemente ofendidos em razão de todos os fatos narrados na queixa-crime, motivo pelo qual cabível a indenização por danos morais.
9. Quanto ao valor mínimo arbitrado, destaca-se que a indenização tem dupla função, de modo que não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento sem causa da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Assim, razoável e proporcional o valor mínimo de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sobretudo por ausência de prova, pela Defesa, de que tal montante seria incompatível com a condição financeira do querelado.
IV. Dispositivo
10. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140.; CPP, arts. 41, 387, IV e 563.
Jurisprudência relevante citada: n/a.